Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Ceilândia/DF, que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo marca GM, modelo AGILE, ano 12/13, cor BRANCA, placa OKP1561, de propriedade da Recorrente e ainda deferiu, com base no poder geral de cautela do magistrado, segredo de justiça para o processo originário até que se apreenda o veículo. A Agravante recorre da decisão apenas em relação ao deferimento do segredo de justiça. Sustenta, em síntese, que a decisão proferida está totalmente desamparada pelo ordenamento jurídico vigente, pois contrária ao princípio da publicidade dos atos processuais. Pondera que a regra é a publicidade dos atos processuais, garantida constitucionalmente pelos artigos 5o, inciso LX e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal e que a legislação não prevê que a ação de busca e apreensão tramite sob segredo de justiça, não se enquadrando, pois, em quaisquer das exceções legais previstas para a publicidade do processo. No mesmo sentido, afirma que há ofensa aos direitos dos advogados, uma vez que o ordenamento jurídico traz como prerrogativa da função a possibilidade de examinar quaisquer autos que não estejam em segredo de justiça, como é o caso em apreço. Aduz ter havido violação aos princípios da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Salienta que as circunstâncias dos autos não revelam a necessidade de sigilo, mostrando-se impertinente a limitação do acesso ao mandado. Acrescenta que, sendo infrutíferas as buscas ao veículo, o feito poderá ser convertido em ação executiva, o que demonstra que a ausência do automóvel não obstará o recebimento da quantia almejada. Colaciona jurisprudência em abono à tese defendida, asseverando, por fim, que a decisão proferida pelo magistrado singular deve ser reformada, diante de sua ilegalidade. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como da probabilidade de provimento do recurso, dada a ofensa direta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. E, no mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para afastar a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É a suma do necessário. De início, defiro à Agravante o benefício da gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, em vista da declaração de hipossuficiência da parte e da presunção de veracidade que lhe é atribuída por força do disposto nos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, com efeito, a publicidade dos atos processuais está prevista no art. 5o, inc. LX, da CF/88, que autoriza sua restrição quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Por sua vez, no art. 189 do CPC, estão elencadas as hipóteses em que os processos tramitam em segredo de justiça, sendo certo que a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária não se enquadra em quaisquer dessas hipóteses legais que autorizam o sigilo processual. O caso em tela não se insere na exceção atinente ao interesse público ou social, porquanto versa, na realidade, sobre interesse meramente patrimonial, consistente no interesse individual do credor na localização e apreensão do veículo dado em garantia em contrato com cláusula de alienação fiduciária. Por certo, tal interesse individual não pode se sobrepor ao regramento constitucional que assegura a publicidade do processo, sobretudo quando não evidenciados, na espécie, atos deliberados de ocultação do veículo ou outras atitudes concretas que deponham contra a boa-fé da parte devedora. Além disso, convém lembrar que os magistrados dispõem de outros instrumentos legais que asseguram a prestação da tutela jurisdicional de forma célere e eficiente, como negativação, protesto, aplicação de multa ao devedor por descumprimento de ordem judicial, etc. Nesse quadro, considerando que a restrição dos atos processuais consiste em exceção à publicidade, que é regra fundamental com status constitucional, por certo, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente, de modo que o sigilo processual seja aplicado apenas em casos excepcionais, dentre os quais não se encaixa a presente hipótese. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÕES DO AUTOR. ATOS DO JUÍZO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS E ADITAMENTOS. DETERMINAÇÃO DE SIGILO. DESCABIMENTO. REGRA CONSTITUCIONAL. PUBLICIDADE. 1. Considerando que a restrição de publicidade dos atos processuais afigura exceção a uma regra fundamental de status constitucional, a norma que a disciplina deve ser interpretada restritivamente. Precedentes do STF. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1367101, 07062206920218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021.) Entendo, assim, inexistir fundamento legal que autorize a manutenção do sigilo nos autos de origem. À vista do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator